Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. SUSPENSÃO DE VISITAS. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL. RELATOS DA CRIANÇA. MEDIDA PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de fixação de guarda provisória materna, com suspensão do direito de visitas do pai.
2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.
3. Em uma análise preliminar, os autos demonstram a existência de elementos que evidenciam a grave situação à qual o menor foi exposto, em tese, o que afasta, em um primeiro momento, a pretensão do pai de retomar o contato com a menor.
4. À míngua de maiores elementos, a questão deverá ser examinada por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
5. É prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes.
6. Viabilizar a retomada de contato entre o pai e filha, diante da suspeita de abuso sexual, ainda que virtualmente, carrega especial risco à saúde mental da menor.
7. Recurso conhecido e não provido.